Tribunal: TJSP
Processo: 1501044-11.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Absolvição com base na insuficiência do quadro probatório – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais bastam para a comprovação da mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – O álibi levantado pela defesa não foi demonstrado nos autos, restando isolada a versão do acusado – Condenação mantida – Redução da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Absolvição com base na insuficiência do quadro probatório – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais bastam para a comprovação da mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – O álibi levantado pela defesa não foi demonstrado nos autos, restando isolada a versão do acusado – Condenação mantida – Redução da pena-base – Inadmissibilidade - Pena--base acima do piso, tendo em vista as diretrizes do artigo 59 do Código Penal – A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato - Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e das condições pessoais do agente réu (reincidente em crime doloso ) – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501044-11.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante RONEY
CESAR ANDRADE DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RONEY CESAR ANDRADE
DE BARROS, mantendo-se, integralmente, a r. decisão condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501044-11.2019.8.26.0229 -Voto no 41.155
2
Voto no 41.155 – Hortolândia
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1501044-11.2019.8.26.0229
Apelante: Roney Cesar Andrade de Barros
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso da defesa
Absolvição com base na insuficiência do quadro probatório
Improcedência Os firmes e coesos depoimentos dos policiais
bastam para a comprovação da mercancia ilícita Tráfico bem
caracterizado O álibi levantado pela defesa não foi demonstrado
nos autos, restando isolada a versão do acusado Condenação
mantida Redução da pena-base Inadmissibilidade - Pena--
base acima do piso, tendo em vista as diretrizes do artigo 59 do
Código Penal A ponderação das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas
sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o
magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção
e repressão do fato - Regime inicial fechado bem imposto, diante
da gravidade concreta da infração penal e das condições pessoais
do agente réu (reincidente em crime doloso ) Recurso defensivo
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Roney
Cesar Andrade de Barros, contra a r. decisão de fls. 193/197, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o acusado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 777 dias-multa, fixados no mínimo legal do artigo 43 da Lei de
Drogas, sendo ainda condenado ao pagamento das custas (100 Ufesps) e as demais
despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501044-11.2019.8.26.0229 -Voto no 41.155
3
Inconformado, recorre o acusado, com razões de
apelação a fls. 207/211, nas quais requer sua absolvição, sob o argumento da
fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base
aplicada, tendo em vista que fora por demais exasperada.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 218/226).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 243/254, apresentando parecer pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 7 de maio de 2019, na
cidade de Hortolândia, o apelante guardava e tinha em depósito, para entrega a
consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) porções de Cannabis sativa L., com peso
bruto de 45 gramas; 1 (uma) porção de crack, derivado da cocaína, com peso bruto
de 7 gramas; e 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, com peso bruto de 36,6
gramas.
Estes são os fatos.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, auto de constatação
de substância de fls. 11/12, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 130/133,
assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
A autoria delitiva também restou inconteste.
Na fase administrativa da persecução penal, o réu negou
a prática delitiva. Disse que “...Faz uso de cocaína, maconha e crack, juntos ou
separados. Possui paralisia do braço e perna do lado direito em face de um AVC que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501044-11.2019.8.26.0229 -Voto no 41.155
4
sofreu pelo uso de drogas, por isso faz uso de amoletas. Nega que fique na viela
promovendo a venda de drogas e não sabe a quem pertença a droga encontrada perto
da caixa d'água. A escoriação que apresenta no dorso da mão direita se deve ao fato
de ter raspado quando deitou-se no chão, dificultado pela sua paralisia...” (fl. 05).
Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu manteve-se
silente (mídia digital).
Sua negativa na fase policial, contudo, restou isolada nos
autos, padecendo de credibilidade.
As testemunhas Emerson Pinto de Siqueira e Carlos
André da Silva Catharino, policiais militares, foram seguros e convincentes na
confirmação dos fatos descritos na denúncia. Ressaltaram que realizada a
abordagem, localizaram sobre a laje do imóvel que faz divisa com a mencionada
viela, escondida pela estrutura da caixa d'água, uma pochete que continha as drogas
descritas ne denúncia. Acrescentaram ainda que em abordagem anterior verificaram
que o acusado gerenciava a biqueira, esclarecendo, entretanto, que somente seu
comparsa Jhonatan Luiz dos Santos foi preso. Afirmaram, outrossim, que o acusado
aparece em vídeo recebendo os valores dos usuários e autorizando que seu comparsa
entregasse as substâncias ilícitas àqueles (mídia digital).
E não é demais lembrar que depoimentos de policiais,
civis ou militares, ou até mesmo de agentes penitenciários, são plenamente válidos
como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos em juízo,
sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501044-11.2019.8.26.0229 -Voto no 41.155
5
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra
pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso
testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no
momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais
militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos
autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP

Re.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Pelas provas constantes nos autos, não há que se cogitar
em absolvição por insuficiência de provas, porque os depoimentos dos policiais
militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita.
Nesse sentido, bem salientou o MM. Magistrado em sua
r. decisão, fls. 195: “...Os relatos das testemunhas, de outro lado, mostram situação
típica de mercancia, bem como a situação fica evidente diante dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501044-11.2019.8.26.0229 -Voto no 41.155
6
elementos dos autos, notadamente fotos e vídeo. O réu não só aparece nas imagens
vendendo droga, como em postura compatível com o narrado pelos policiais: a de
pessoa de alta posição, responsável pelo dinheiro e pela gerência. As provas
incriminam o réu. As drogas, em quantidade, estavam prontas à venda. Em suma,
as drogas pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio ilícito. Vistas em
conjunto, as provas são conclusivas, indicam materialidade e autoria, levando à
condenação por tráfico...”.
Portanto, de rigor manter a condenação de Roney Cesar
Andrade de Barros incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
No tocante à dosimetria das penas, não há o que reparar.
Na primeira etapa, diante das circunstâncias do delito, a
reprimenda foi corretamente exasperada pelo MM. Magistrado da seguinte forma:
“...Na primeira fase, a pena mínima deve ser majorada e ficará acima do mínimo (5
anos e 500 d.m.), em vista da quantidade e variedade de droga (três tipos), aliada
ao fato de duas delas ser drogas pesadas, incluindo o crack, com intenso poder
destrutivo (+ 1/6). E, ainda, em mira do artigo 59 do CP, é de ver que o réu
controlava o dinheiro do comércio espúrio e detinha posição de ascendência no
ponto de venda na imagem, aparece sentado, fazendo venda de droga, escudado por
três pessoas; a primeira testemunha disse em juízo que o réu tinha função gerencial
no ponto (+16). Assim, em vista da culpabilidade, da quantidade, da natureza, das
circunstâncias e da personalidade, aumento a pena de 1/3 (1/6 +1/6), passando a
sanção para 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa
(dia-multa no mínimo)...”.
Assim, não se encontra correto o entendimento firmado
pela Defesa, em suas razões recursais, no sentido de que o aumento realizado na
primeira fase dosimétrica foi por demais exacerbado, na medida em que houve
motivação idônea para as majorações realizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501044-11.2019.8.26.0229 -Voto no 41.155
7
Desse modo, verifica-se que o aumento realizado foi
correto. Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico
descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, cabendo ao
Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando
identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Foi o que ocorreu no caso ora em comento, pois as
majorações operadas pela r. decisão ora hostilizada mostraram-se razoáveis e
adequadas à espécie, considerando, sobretudo, a culpabilidade exacerbada do ora
apelante e a gravidade dos fatos, em virtude da conduta altamente reprovável.
Portanto, observa-se que, ainda que de maneira sucinta,
o aumento da pena-base está devidamente motivado na valoração negativa das
circunstâncias judiciais e na culpabilidade intensa do acusado o que afasta a suposta
violação do artigo 59 do Código Penal, devendo prevalecer.
Demais disso, o E. STJ já deixou assentado que A
ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma
operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie (AgRg no
AREsp 1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Nesta senda, inviável o pedido de redução da pena-base.
Na fase seguinte, presente a agravante da reincidência, a
reprimenda foi elevada em mais 1/6, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 777 dias-multa, no patamar mínimo legal.
Na terceira etapa, verifica-se que o redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, foi corretamente negado, já que o réu é reincidente,
não fazendo jus ao benefício por expressa vedação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501044-11.2019.8.26.0229 -Voto no 41.155
8
Como se vê, não deve ser acolhido o pleito de redução
da pena, eis que devidamente fundamentada pelo Juízo “a quo”.
Por fim, o regime inicial fechado é o único cabível
diante da reincidência do réu ora apelante, sobretudo porque a adição de regime
mais brando não se apresentaria socialmente recomendável, adotando os mesmos
fundamentos para elidir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por RONEY CESAR ANDRADE DE BARROS, mantendo-
se, integralmente, a r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator